Tribunal: STJ
Processo: 0747952-64.2020.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955943 - DF (2021/0263149-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: JORGE ABDON MANZUR ISMAEL
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RODRIGO ALVES CHAVES - DF015241
RECORRIDO
: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em
ofensa à legislação processual.
2. No tocante à sustentada regularidade da petição inicial de prestação de
contas, à regularidade de sua instrução e à existência de interesse de agir,
rever tal entendimento encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, agiu corretamente o
TJDFT quando do julgamento do recurso, porquanto a reforma da decisão
devolvida a reexame, afirmando a carência de ação da parte, extinguindo o
processo principal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse
processual e inaptidão técnica da inicial, demanda a fixação de tal verba.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
21/10/2025
27/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 473a9d25-fe31-42ba-a5b4-1df4468e65a6

RECURSO ESPECIAL No 1955943 - DF (2021/0263149-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE
: JORGE ABDON MANZUR ISMAEL
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RODRIGO ALVES CHAVES - DF015241
RECORRIDO
: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. No tocante à sustentada regularidade da petição inicial de prestação de
contas, à regularidade de sua instrução e à existência de interesse de agir,
rever tal entendimento encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, agiu corretamente
o TJDFT quando do julgamento do recurso, porquanto a reforma da
decisão devolvida a reexame, afirmando a carência de ação da parte,
extinguindo o processo principal, sem resolução do mérito, por ausência de
interesse processual e inaptidão técnica da inicial, demanda a fixação de
tal verba.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE
PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE
COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o).
INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PRETENSÃO DE EXIGIR
CONTAS ADVINDA DE CONTRATO. CONCERTO DE ADITIVO AO
MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS COM QUITAÇÃO GERAL E RECÍPROCA
ENTRE AS PARTES. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE NO PLANO ABSTRATO.
CONTAS. POSTULAÇÃO GENÉRICA. PEDIDO COMPRENSIVO DE TODAS AS
OPERAÇÕES DE VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INTERREGNO
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

TEMPORAL NÃO DELIMITADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES SOB
DÚVIDA E DELIMITAÇÃO
TEMPORAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
REVESTIDA DE CUNHO EXECUTÓRIO. INTERESSE DE AGIR. POSTULAÇÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES DA
PRESTAÇÃO
E
DO
INTERREGNO
TEMPORAL
DAS
OPERAÇÕES
ALEGADAMENTE HAVIDAS. (CPC, ART. 550, § 1o). CARÊNCIA DE AÇÃO.
AGRAVO PROVIDO. ILEGITIMIDADES PASSIVA E ATIVA. ARGUIÇÃO.
TEORIA DA ASSERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AOS
AUTORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à
luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob
pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo
sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está
vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo
direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre
elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o
mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas
deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva do acionado
quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial
compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à
aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las
e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a
obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução
da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar
contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas
apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo
sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
3. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de
sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento
processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como
também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum
pronunciamento judicial como sentença: (i) quando “põe fim” à fase cognitiva
do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando
ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva,
consoante o art. 487, ambos do NCPC.
4. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva
do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a
primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão
interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento
deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação,
haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as
contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da
legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual
redação do art. 550, § 5o do NCPC.
5. Conquanto viável a pretensão no plano abstrato, os contratantes, ao
aviarem a ação de exigir contas em face da pessoa jurídica com a qual
firmaram aditivo a memorando de entendimentos com quitação geral e
recíproca entre as partes, deve aparelhá-la com causa de pedir coadunada e
apta a legitimá-la, individualizando as obrigações sobre as quais demanda
esclarecimentos detalhados, modulando-as inclusive temporalmente, de
molde a descerrar a necessidade da invocação da prestação jurisdicional.
6. A petição inicial da ação de exigir contas, a par dos pressupostos
genéricos alinhados pelo legislador (CPC, art. 319), deve alinhavar os
fundamentos aptos a ensejarem a apreensão da necessidade de a parte
autora demandar da parte ré, com a qual mantém relacionamento
subjacente que envolve a gestão de direitos, recursos ou bens da sua
titularidade, implicando que, em se tratando de pretensão formulada com
lastro em obrigação de repasse de percentual referente a valores percebidos
em razão de alienação de unidades imobiliárias, deve alinhar as operações
realizadas, inclusive modulando-as temporalmente, diante da inexistência
de concerto que permita a aferição objetiva do concertado e da superveniente
rescisão contratual, de forma a descortinar seu interesse de agir (CPC, art.
550, §1o).
7. Consubstanciando a ação de exigir contas instrumento volvido a promover
o acertamento de contas originárias do relacionamento que envolvera a
gestão de bens, direitos ou interesses dum dos envoltos na relação jurídica
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

pelo outro partícipe do negócio, não se prestando a rever as condições que
pautaram a relação ou executar a obrigação assim assumida em
instrumento contratual, afigura-se inviável que os contratantes aviem
pretensão endereçada à contratada com o qual mantiveram relacionamento
envolvendo repasses concernentes a alienação de unidades imobiliárias,
referente a indefinido interstício temporal sem detalhar e individualizar uma
única operação com a qual não se conformara, pois ausente interesse de agir
apto a legitimar a formulação de pretensão genérica e abrangente,
ensejando que seja afirmada sua carência de ação e colocado termo ao
processo, sem resolução do mérito, inclusive porque não pode ser manejada
como sucedânea de pretensão executiva (CPC, arts. 485, VI, e 550, §1o).
8. A formulação de pedido genérico no ambiente de ação de exigir contas, a
par de desatender o comando judicial, deixando a pretensão desguarnecida
de interesse apto a legitimá-la, atenta contra o direito de defesa e ao
contraditório assegurados à parte ré, pois, defronte pedido genericamente
formulado, a despeito da viabilidade de se cogitar da sua obrigação de dar
contas enquanto gestora de direitos e negócios alheios, fica obstada de se
defender e, na sequência, formular a prestação almejada se não lhe fora
apontado os lançamentos, movimentações ou atos de gestão reputados
desconformes e não esclarecidos.
9. Editada o decisório e aviado o recurso sob a égide da nova codificação
civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral do provimento
recorrido, com a extinção do processo principal, determina a inversão dos
ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos
honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto
processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais,
devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços
executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar
observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de
conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto
processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente
fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-
sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e
isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o),
enseja a constatação de que, provido o recurso, ainda que a parte recorrida e
agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial
originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de
sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a
remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra
vencedora após a prolação da sentença.
11. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime" (e-STJ
fls. 122/124).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 174/175).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos seguintes dispositivos legais:
a) art. 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a
fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados,
ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional;
b) arts. 550,
e § 1o, e 551, ambos do CPC, alegando, em suma,
caput
estarem integralmente atendidos os requisitos da ação de exigir contas, quais sejam, a
afirmação de serem titulares do direito de exigir contas, a especificação detalhada das
razões pelas quais exigem contas e a juntada dos documentos necessários para
comprovação da necessidade de exigir contas. Invoca divergência jurisprudencial
nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de
paradigma;
c) arts. 85,
e § 11, c/c art. 141, ambos do CPC, asseverando ser
caput
equivocado o arbitramento dos honorários advocatícios não requerido pela parte
recorrida em grau de recurso e não fixada na primeira instância.
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

Ao final, requer o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto às alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art.
1.022 do CPC, registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a Corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
No tocante à sustentada regularidade da petição inicial de prestação de
contas, à regularidade de sua instrução e à existência de interesse de agir, assim
concluiu o acórdão local:

"Deflui do aduzido, então, que, para que a petição inicial da ação
de exigir contas seja recebida, deve o autor formular pedido certo e
determinado, de forma assertiva, detalhando, explicitando as razões pelas
quais devem as contas ser prestadas e porque delas necessita, não
afigurando-se possível a formulação de pedido abrangente, inconclusivo ou
genérico. Com efeito, esse requisito específico da petição inicial da ação de
prestação de contas tem por objetivo assegurar a efetividade da prestação
jurisdicional à parte que efetivamente tem interesse na prestação das
contas, prevenindo-se, inclusive, que venha a ser manejada de forma
indevida, ou, quiçá, como sucedânea de pretensão revisional de contrato.
Assim é que, em se tratando, na espécie, de relação estabelecida
por meio de 'Termo Aditivo ao Memorando de Entendimentos com Quitação
Geral e Recíproca entre as Partes'[14], ressoando ausente a demonstração
do subjacente conteúdo obrigacional imputável à agravante, pois,
certamente, não se tratando de mera executora do empreendimento em
testilha, não estaria obrigada ao repasse da integralidade dos valores
percebidos mediante a venda das unidades imobiliárias, subsistindo,
ademais, dúvidas acerca da efetiva necessidade de prestação de contas
'detalhadas relativas ao empreendimento DUETTO, incluindo toda a
documentação contábil, cartorária, financeira e bancária atinente à venda
das respectivas unidades, bem como a prova dos repasses aos autores dos
resultados financeiros proporcionais à sua participação no aludido
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

empreendimento'[15], notadamente porque desconhecidos os efetivos lindes
objetivos dessa participação.
Com efeito, abstraída qualquer consideração sobre a obrigação
de a agravante prestar contas, a pretensão deve ser alinhada com a
indicação de que, instada a fomentar a prestação almejada, silenciara ou se
negara, e, sobretudo, com indicação de quais obrigações são controvertidas,
delimitando-as em conformidade com o direito que assiste aos autores
/agravados, e demandam esclarecimento. Insuficiente que os agravados se
escudem em instrumento que não aponta os limites obrigacionais imputados
à parte demandada, e, sem apontar qualquer dúvida concreta, formulem
pretensão genérica visando a compeli-la a fomentar prestação de contas
compreensiva de todo o objeto e período em que perdurara o vínculo
contratual, o qual, frise-se, já se encerrara, descerrando que, quanto ao
interregno posterior ao desfazimento do concerto, em tese, sequer poderia ser
exigida a documentação vindicada. Esse é posicionamento perfilhado pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a
derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal
infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as
seguintes ementas:(...)
Deve ser salientado que esse requisito específico da petição inicial
da ação de exigir contas, no sentido de se debitar ao autor que especifique
de forma detalhada os motivos pelos quais demanda e necessita da
interseção judicial, evidenciando a negativa do obrigado e detalhando o
objeto da prestação almejada, destina-se, inclusive, a evidenciar seu
interesse processual. É que, evidenciados os motivos justificadores, a
pretensão de exigir contas restará devidamente aparelhada, e, por
conseguinte, restarão patenteadas a necessidade e a utilidade da prestação
almejada, a par da adequação do instrumento escolhido, pois, frise-se
novamente, não pode ser manejado como sucedâneo de pretensão revisional
ou executória.
Consignadas essas observações, na hipótese, sobeja inexorável a
carência de ação da parte autora decorrente da ausência de interesse
processual, quiçá, da inaptidão técnica da peça inicial. Com efeito, afigura-se
incontroverso o vínculo que junge as partes, diante do instrumento contratual
coligido aos autos subjacentes, o que, à primeira vista ensejaria a ilação de
que ostentariam os agravados interesse processual de exigir contas.
Conforme emerge do alinhado, a ré, na condição de parte no aditivo
contratual concertado entre os litigantes, está obrigada a prestar contas a
quem de direito pode exigi-las, no caso, os autores, pois interessados
diretamente na gestão empreendida quanto aos valores alegadamente lhe
devidos em razão das transações imobiliárias gerenciadas pela empresa ré.
Essas inexoráveis evidências seriam suficientes para legitimar a invocação
da prestação jurisdicional reclamada pelos autores.
Contudo, tal vínculo é insuficiente para descortinar o interesse de
agir. Consoante pontuado, os demandantes, ao alinhavarem a causa de
pedir, deveriam apontar a negativa da ré em lhe prestar contas e, sobretudo,
detalhar, objetiva e temporalmente, eventuais operações que reputara
desconformes com o que restara avençado. Os autores, contudo, não
atinaram para essas nuanças, formulando argumentação genérica,
colocando sob dúvida, em suma, todas as operações realizadas pela ré
/agravante referentes ao empreendimento 'Duetto', ignorando que não se
afigura razoável imputar dúvida genérica às operações eventualmente
realizadas e que sequer ressoaram delimitadas objetiva e temporalmente.
Ademais, a par de formular pretensão genérica, não indicando uma única
operação de forma especificada que lhe ensejara dúvida, sobeja que a
pretensão formulada na ação subjacente germinara de previsão inserta na
cláusula 2.1, 'b', do 'Termo Aditivo ao Memorando de Entendimentos com
Quitação Geral e Recíproca entre as Partes'[16], assim redigida, litteris:

'(...)
2.1. Remanescem inadimplidas pela CONCEITO, as
seguintes obrigações:
(...)
b) ausência de prestação de contas referentes aos
empreendimentos Duetto, Maestri, West Side, East Side, River
Side, Upper Side, Golden Office, First, Athos Bulcão, Ilhas de
Manhattan, Vista Life e Maison Exclusive, e SQNW 109; (...)'

Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

Verifica-se, pois, que a obrigação em testilha fora expressamente
prevista, ainda que de forma genérica, como imputável à ré/agravante, por
meio do instrumento contratual coligido aos fólios subjacentes, o qual se
consubstancia em título executivo, ressoando que a pretensão vindicada
resultaria, em última ratio, caso não prestadas as contas, em
reconhecimento de descumprimento do avençado, implicando a incidência da
multa prevista no concerto firmado, o qual, consoante noticiado, já é objeto
de ações executivas manejadas pelos ora agravados.
Ademais, o que sobeja é que os autores formularam pretensão
genérica com o viso de pretensão de execução, não individualizando as
obrigações reputadas desconformes. Se pretendem executar as obrigações, a
via eleita não é a adequada para esse desiderato. Em suma, formulara
pretensão genérica, colocando sob dúvida todas as operações realizadas
pela ré quanto ao empreendimento individualizada, sem sequer delimitar
temporalmente o pretendido, o que não condiz com os pressupostos
processuais e condições específicas da ação de exigir contas. Em verdade,
aviaram pretensão exibitória à guisa de pretensão executiva.
Consoante emerge da peça vestibular, os autores reclamaram
provimento judicial destinado a lhes assegurar prestação de contas referente
a todas as operações efetuadas pela ré/agravante quanto ao
empreendimento 'Ilhas de Manhattan', invocando como supedâneo o art. 551
do Código de Processo Civil[17]. Entretanto, muito embora tenha instruído a
inicial com os documentos que comprovam o efetivo liame estabelecido entre
as partes, não se descurara do ônus processual que lhe incumbia, nos
termos do § 1° do dispositivo referido, o qual consigna que 'havendo
impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo
razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos
lançamentos individualmente impugnados'.
Destarte, do cotejo dos autos afere-se que os autores, a despeito
de terem colacionado aos autos cópia do instrumento contratual que
estabelecera a obrigação de prestação de contas à agravante, não municiara
seu pedido com o apontamento específico de eventuais operações indevidas,
cingindo-se a postular a documentação contábil, financeira, cartorária e
bancária atinente ao empreendimento, sem modular temporalmente a
pretensão ou demonstrar objetivamente a ausência de repasses e o quantum
lhes seria devido. Ou seja, o pleito não fora formulado de forma a ser
viabilizado seu processamento, pois, conforme pontuado, os autores o
aduziram de forma genérica sem individualizar quais operações reputavam
indevidas ou evidenciar o lapso temporal de descumprimento das obrigações
imputáveis à ora agravante. Diante da circunstância de que os autores não
individualizaram, inclusive temporalmente, as operações que julgara
indevidas ou eivadas de incorreção, não aparelharam devidamente a
pretensão que formulara de forma a evidenciar seu interesse de agir nem
conferira lastro técnico à inicial, consoante exigido pelo legislador processual,
à medida em que cingiram-se a colocar sob dúvida, de forma aleatória, todas
as operações levadas a efeito pela agravante quanto ao empreendimento em
testilha, durante e, até mesmo, após a vigência do vínculo, agindo sempre
em desconformidade com os limites legais.
Desponta inexorável, portanto, a inépcia da inicial e a falta de
interesse de agir, pois não lastrearam os autores a pretensão com indicação
individualizada das operações reputadas indevidos e a necessidade de
perseguição da prestação almejada. Seu interesse de agir, frise-se
novamente, somente se revelaria se houvesse ao menos indicado as
operações quanto à origem e alcance temporal. Esses argumentos, aliás,
encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono pela Corte
Superior de Justiça, consoante os precedentes colacionados e os adiante
relacionados:(...)."

Rever tal conclusão é inviável em sede de recurso especial, haja vista a
necessidade de reexame fático-probatório, vedado pela Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS.
VERIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO. PEDIDO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há pedido genérico quando, em ação de prestação de contas, a parte
autora indica, na petição inicial, o vínculo jurídico entre as partes, as contas
e o período sobre os quais deseja esclarecimentos e expõe motivos
suficientes para embasar a pretensão.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da presença
dos requisitos para a configuração do interesse de agir na ação de prestação
de contas demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O não conhecimento do recurso principal, a que se pretende a atribuição
de efeito suspensivo, torna prejudicado o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.498.226/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
2/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO
OBSERVADOS. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior 'assentou entendimento no tocante às especificidades
que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da
necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a
delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos
quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o
interesse de agir do autor da ação'.(REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
12/12/2012
).
18/12/2012
1.1 Na hipótese, a instância originária afirmou que a exordial não preenche
os requisitos em questão, tratando-se de pedido genérico.
Alterar as conclusões do Tribunal de origem demandaria nova incursão nas
provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, não sendo
também o caso de revaloração das provas.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'não é
cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo
interno ou de embargos de declaração' (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1.901.876/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
14/3/2022
18/3/2022
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no AREsp 2.242.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
26/4/2023
Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, agiu corretamente o
TJDFT quando do julgamento do recurso, porquanto a reforma da decisão devolvida a
reexame, afirmando a carência de ação da parte, extinguindo o processo principal,
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual e inaptidão técnica da
inicial, demanda a fixação de tal verba.
Por fim, no que tange à divergência jurisprudencial, o recurso não merece
conhecimento, pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/9/2019
12/9/2019
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/12/2022
7/12/2022

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 20% em favor do
advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:37
Código de Controle do Documento: 15897f6b-03bc-4faa-9bb8-fa292bc2bf94

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.955.943 / DF
Número Registro: 2021/0263149-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07207259620208070001 07479526420208070000 7207259620208070001 7479526420208070000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRENTE : JORGE ABDON MANZUR ISMAEL
ADVOGADOS
: IRINEU DE OLIVEIRA FILHO - DF005119
RODRIGO ALVES CHAVES - DF015241
RECORRIDO
: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO BARBOSA CAMPOS - DF027185
JULIANO GOMES AVEIRO - DF057727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51807521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:31
Código de Controle do Documento: fced5d6d-4641-47ea-82af-41b4bd288e2b

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:31
Código de Controle do Documento: fced5d6d-4641-47ea-82af-41b4bd288e2b